Tribunal: TJMT
Processo: 1045929-85.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045929-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO MIGUEL DA SILVA - CPF: 945.036.051-00 (AGRAVANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. ALEGADA PRECARIEDADE DE SINAL EM ÁREA RURAL. OSCILAÇÕES E PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. RELATÓRIO DA CENTRAL QUE INDICA PREVALÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE ÁREA DE INCLUSÃO. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA OUTRA COMARCA
MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA
. INVIABILIDADE.
APENADO RESIDENTE NA MESMA COMARCA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico imposto como condição da progressão ao regime semiaberto.

Fatos relevantes:
(
i
) a progressão para o regime semiaberto foi concedida em 05/09/2025, condicionada, entre outros requisitos, à submissão ao monitoramento eletrônico, instalado em 06/09/2025;
(
ii
)
a defesa requereu a revogação da monitoração eletrônica, sob o argumento de que o apenado reside em área rural com cobertura precária de sinal, o que ocasionaria falhas recorrentes no equipamento
, bem como pela
transferência da fiscalização da execução penal para a
Comarca de Campinápolis/MT ou outra mais próxima, mediante expedição de carta precatória;

(
iii
) o Juízo de origem indeferiu os pedidos, destacando que a residência do apenado situa-se
na mesma Comarca da execução penal, ou seja,
no Município de Água Boa/MT,
e
a inexistência de elementos técnicos aptos a comprovar a inviabilidade do monitoramento
eletrônico
;

(
i
v
) informação prestada pela Central de Monitoramento indicou que, nos três últimos meses analisados, houve apenas um registro de violação por ausência de sinal, ao passo que se verificaram ocorrências de violação de área de inclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico em razão de alegadas falhas técnicas decorrentes da localização rural da residência do apenado; (
ii
) examinar a necessidade de realização de perícia técnica sobre a cobertura de sinal;
e
(
iii
) analisar a viabilidade de transferência da fiscalização da execução penal para comarca diversa daquela competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O monitoramento eletrônico constitui meio idôneo e necessário à fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado, não se mostrando desproporcional ou ilegal a sua imposição.

2.
Alegações genéricas de oscilação ou perda de sinal, desacompanhadas de laudo técnico ou prova oficial conclusiva, não são suficientes para afastar medida regularmente imposta, sobretudo quando a central de
monitoramento registra, no período analisado, apenas uma ocorrência de ausência de sinal.

3.
Eventuais inconvenientes decorrentes do uso do equipamento configuram consequência natural da execução da pena, não caracterizando situação excepcional apta a justificar a retirada da monitoração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal, art. 146-B
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Francisco Miguel da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Criminal da
Comarca

de
Água Boa,
nos autos do executivo de pena n.
0001824-70.2008.8.11.0021
, que
indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
.

Em suas
razões
, o

agravante
postula
a
revogação da monitoração eletrônica,
sob a alegação de que
reside em área rural com sinal precário, o que provoca falhas recorrentes no equipamento (perda de sinal e desconexões),

confirmadas por relatório da Coordenadoria de Monitoramento.

Sustenta que tais falhas
o
obrigam
a se deslocar frequentemente
à cidade para evitar sanções administrativas ou regressão de regime, tornando a medida inadequada, incompatível com as condições
locais e prejudicial
à rotina laboral e à finalidade ressocializadora da pena.

Subsidiariamente, requer perícia técnica sobre a cob
ertura de sinal
da sua

propriedade, e que
a fiscalização seja realizada pela Comarca de Campinápolis ou
outro local
mais próximo
do
seu
convívio habitual
,
mediante a expedição de carta precatória
(id. 336819894).

Nas

contrarrazões
, o
Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso
,
destacando que eventuais oscilações de si
nal não inviabilizam, por si só
, o monitoramento, pois o sistema possui mecanismos de registro e armazenamento de dados que permitem a fiscalização mesmo com cobertura intermitente
, bem como r
essaltou a inexistência de laudo técnico ou informação oficial que comprove a impossibilidade de funcionamento do equipamento no local indicado.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id. 336819894).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id.
340950874
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU,
consta
que o agravante responde ao processo executivo n.
0001824-70.2008.8.11.0021
, decorrente de duas condenações, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, § 2°, IV, do CP, à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses
, em regime inicial fechado, e pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03, à reprimenda de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Infere-se que o agravante foi preso em 30/08/2023
, iniciando-se o
cumprimento
da pena

(seq. 39, SEEU).

Na data de
05/09/2025
, concedeu-se a progressão para o regime semiaberto, mediante o cumprimento de condições, dentre as quais o monitoramento eletrônico
, instalada no reeducando em
06/09/2025
(seq. 162, SEEU).

Em 26/09/2025, a defesa requereu a revogação do monitoramento eletrônico
e, subsidiariamente,
a transferência da fiscalização para Campinápolis/MT, tendo em vista as falhas de funcionamento
da
tornozeleira
, como perda de sinal e desconexão repetidas, em razão das condições geográficas da área rural onde reside o agravante, com cobertura de telefonia e sinal de dados comprometidos, situação que tem compelido o agravante a deslocar-se com frequência ao
município
de A
gua Boa, sede da fiscalização,
arcando com significativos gastos de locomoção e permanência.

Des
tac
ou, ademais, que a zona rural onde reside o apenado encontra-se geograficamente mais próxima do município de
C
ampin
á
polis
/
MT,

“
o que tornaria muito mais prática e menos gravosa a fiscalização naquele município
” (seq. 175.1, SEEU).

Após manifestação ministerial desfavorável, o Juízo
a quo

indeferiu
os pedidos formulados pela defesa, mediante as seguintes considerações (seq. 179.1 e 182, SEEU):

“
(...)
Nos presentes autos, verifica-se que o fato de o reeducando residir em zona rural não constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar a retirada do dispositivo de monitoração eletrônica, o qual se revela imprescindível à fiscalização do cumprimento da pena imposta, especialmente no contexto da execução penal em regime diverso do fechado.

Ademais, cumpre salientar que, por meio do sistema SAREF, o comparecimento do apenado perante o Juízo da Execução se efetiva de forma remota, mediante utilização de aparelho celular em sua própria
residência, dispensando-se, portanto, o deslocamento físico até o Fórum da Comarca de Água Boa/MT. Tal mecanismo representa medida que, além de garantir a efetividade da fiscalização, facilita o cumprimento das condições impostas ao reeducando, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Outrossim
, conforme consta dos autos (seq. 175.2), a propriedade rural na qual o reeducando se encontra está situada no município de Água Boa/MT, razão pela qual a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é deste Juízo, nos termos do artigo 434 do Provimento n.º 39/2020-CNGC/TJMT.

Assim, conclui-se que o cumprimento da pena deve ocorrer nesta Comarca de Água Boa/MT, mantendo-se a monitoração eletrônica como instrumento necessário à adequada fiscalização da execução penal.

Ante o exposto, indefiro pedido de retirada de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 146-B, IV da Lei de Execução Penal, e mantenho o cumprimento da execução da pena nesta Comarca de Água Boa/MT, nos termos do artigo 434 do Provimento n.º 39/2020-CNGC/TJMT.
(
...)”
(seq. 182.1, SEEU).

Além disso, em resposta à solicitação do Juízo de origem para que a central de monitoramento eletrônico informasse se há comunicação de oscilação de sinal da tornozeleira eletrônica instalada no reeducando,
a central comunicou
que, em análise aos três últimos meses de monitoração,
houve ocorrências de violações da área de inclusão
, ou seja, quando o apenado encontra-se fora da área determinada judicialmente para a sua permanência,

ao passo que
houve apenas
um

registro de violação por ausência de sinal
(seq. 187.2, SEEU).

Pois bem.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como umafaculdadedo magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume
caráter

imperativo
em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução
penal
vêm sendo alcançadas.

Necessário aduzir que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em
virtude
da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse,
sob pena
de desvirtuar a
s
finalidade
s
da sanção imposta, à
s quais
o agravante continua submetido.

Com efeito, o cumprimento da pena em
regime semiaberto por
meio de monitoração eletrônica afigura-se

deveras
favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende a
o princípio constitucional da
dignidade, ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

Desse modo
,
revela
-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do
agravante por meio do
monitoramento eletrônico
, que consiste em
meio hábil e eficaz para esta finalidade.

É
inegável que retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização
do reeducando
e reduz o regime intermediário
ao
regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal.

Dito isso, observo que a defesa não comprovou qualquer motivo plausível que pudesse impedir o uso do equipamento eletrônico
pelo
agravante
, motivo pelo qual não vislumbro, no caso, situação extraordinária
capaz de justificar a
revogação da medida
,
porquanto, ainda que a monitoração possa
acarretar

certo
inconveniente, trata-se de c
onsequência da punição aplicada

e não deve ser dispensada
pela mera
conveniência do apenado.

Outrossim
,
verifico que o agravante cumpre
pena privativa de liberdade pela prática de crime
doloso

contra
à
vida
, revelando-se apropriado o monitoramento eletrônico para fins de promover a sua ressocialização e reintegração à sociedade, com a devida fiscalização e acompanhamento da execução penal.

De outro
norte
, também não comporta acolhimento o pedido subsidiário de que a
fiscalização da execução penal seja realizada pela Comarca de Campinápolis/MT ou por unidade jurisdicional diversa, ainda que geograficamente mais próxima da residência do apenado.

Consoante corretamente consignado na decisão impugnada, a propriedade rural em que reside o agravante
localiza-se no mesmo município da sede do Juízo da execução, qual seja, Água Boa/MT
,
circunstância que
fixa, de forma objetiva, a competência deste Juízo para o processamento, acompanhamento e fiscalização da execução penal
.

Nesse contexto,
resta esvaziada a alegação defensiva de excessiva onerosidade ou desproporcionalidade no deslocamento do apenado
,
porquanto o local de residência situa-se dentro dos limites territoriais da própria Comarca responsável pela execução,
não havendo respaldo normativo para o deslocamento da fiscalização a outro Juízo com fundamento exclusivo em suposta maior proximidade geográfica
.

Ademais, a execução penal é regida pelo princípio do juiz natural, de modo que a redistribuição da fiscalização para comarca diversa, sem alteração formal do local de cumprimento da pena ou sem fundamento legal específico, implicaria indevida mitigação das regras de competência, com potencial prejuízo à unidade, coerência e segurança jurídica do acompanhamento executivo.

Some-se a isso o fato de que o próprio Juízo da execução disponibiliza mecanismos de acompanhamento remoto, como o sistema SAREF, que dispensam deslocamentos presenciais frequentes, neutralizando o argumento de maior onerosidade decorrente da fiscalização pela Comarca de Água Boa/MT.

Por fim,
mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica no local de residência do agravante
, uma vez que
os dados objetivos fornecidos pela Central de Monitoramento Eletrônico não evidenciam a ocorrência reiterada de violações decorrentes de ausência ou instabilidade de sinal
.

Conforme informado nos autos,
no período analisado houve apenas um único registro de violação por ausência de sinal
, ao passo que as demais ocorrências referem-se a
violações de área de inclusão
, circunstância que afasta a alegação de inviabilidade técnica do equipamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco Miguel da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026